Tribunal: TCU
Processo: 001.966/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Diretoria do Sistema Penitenciário Federal - MJSP) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 776100, firmado com o/a MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 776100, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE UMA CADEIA PUBLICA FEMININA COM 502 (QUINHETAS E DUAS) VAGAS PARA DETENTAS EM AQUIRAZ-CE (no da TCE no sistema: 3173/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1011/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), representante do Ministério da Justiça, atual Ministério da Justiça e Segurança Pública, em razão da não comprovação da titularidade da área de intervenção do objeto do Contrato de Repasse 776100/2012/MJ/Caixa (registro Siafi 776100), firmado entre o ministério e a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, tendo por objeto a construção de uma cadeia pública feminina com 502 vagas para detentas em Aquiraz-CE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do RI/TCU, em acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Mauro Albuquerque Araújo, aproveitando-as em favor dos Srs. Hélio das Chagas Leitão Neto, Maria do Perpétuo Socorro França Pinto e Mariana Lobo Botelho de Albuquerque, julgar regulares com ressalva as contas dos quatro responsáveis e dar-lhes quitação, dando-lhes ciência e à Caixa Econômica Federal, bem como ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de acordo com os pareceres uníssonos emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 001.966/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hélio das Chagas Leitão Neto (XXX.781.673-XX); Luís Mauro Albuquerque Araujo (XXX.714.991-XX); Maria do Perpetuo Socorro Franca Pinto (XXX.556.233-XX); Mariana Lobo Botelho de Albuquerque (XXX.278.733-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alanna Castelo Branco Alencar (6854/OAB-CE); Lyanna Magalhães Castelo Branco (17841/OAB-CE); Fatima Lucia Campelo Conrado Correia Lima (4450/OAB-CE) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.